Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014043-78.2019.8.11.0000
Recorrente: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA
Recorrido: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA (id 42861464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36633984):
“AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I- Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.” (TJMT, RAI 1014043-78.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que supostamente o acórdão violou o ordenamento jurídico ao reconhecer a sucessão empresarial, uma vez que não restou suficientemente comprovada nos autos, deixando de observar os ditames da Lei.
Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição na inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda.
Em relação ao efeito suspensivo, alega que “A verossimilhança das alegações recursais, já que a ocorrência da sucessão empresarial exige uma investigação mais cuidadosa e comprovação cabal, não se justificando elementos meramente indiciários. Nesse contexto, é oportuno salientar que a sucessão empresarial por fundo de comércio consiste na aquisição, por uma pessoa jurídica de direito privado, dos bens do ativo fixo de outra empresa, dando continuidade ao negócio, ainda que com outra razão social. No entanto, a exploração da mesma atividade, no mesmo local, constitui elemento indiciário, mas não absoluto, da sucessão empresarial. Quanto à possibilidade de a Recorrente sofrer danos irreparáveis caso não concedido o efeito suspensivo, está suficientemente demonstrado, em especial porque como o seguimento da execução provisória, poderá desaguar na penhora online da importância de vultosa, podendo comprometer o pagamento do salário dos funcionários e outros compromissos da atividade comercial da Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43150488 e 43213965.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou quais os dispositivos de Lei supostamente violados, e ainda, não existe decisão de mérito sobre o Agravo de Instrumento proposto, sendo que o Agravo Interno foi apresentado após o indeferimento da liminar, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
E ainda, ausente a probabilidade do direito, não há falar em análise de eventual perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi